Tribunal: STF
Processo: Rcl 92170
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Processual penal. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Alegação de usurpação de competência do STF pela inadequada aplicação dos temas. Inexistência de teratologia na decisão reclamada. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.